Tribunal: TJSP
Processo: 2227562-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227562-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante ROSEMARY
DE ABREU GONÇALVES, é agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227562-68.2020.8.26.0000 -Voto no jma
2
VOTO No 24974
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227562-68.2020.8.26.0000
COMARCA: BOTUCATU - FORO DE BOTUCATU - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FÁBIO FERNANDES LIMA
AGRAVANTE: ROSEMARY DE ABREU GONÇALVES
AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Deferimento
parcial.
Empréstimos
consignados. Descontos em folha de pagamento e em conta corrente.
Servidora público estadual. Descontos que, somados, devem ser
limitação a 30% dos vencimentos líquidos. Percentual que garante a
dignidade e a subsistência do devedor. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em ação de obrigação de
fazer promovida pela ora agravante, deferiu parcialmente a tutela de urgência por ela
formulada para limitar os descontos referentes a empréstimos consignados em 30 % de
seu benefício e, aqueles com débito em conta corrente, a 30% dos valores ali
depositados.
Sustenta o agravante, em síntese, que os descontos realizados
diretamente em folha de pagamento e em sua conta corrente referentes aos
empréstimos consignados contratados representam 60% de seus vencimentos líquidos.
Recurso tempestivo, isento de preparo, processado com antecipação da
tutela e respondido.
VOTO
Trata-se de ação cominatória ajuizada pela ora agravada pretendendo
limitar os descontos realizados em folha de pagamento e na conta corrente em que
recebe seu salário realizados pelo réu, ora agravante.
A r. decisão recorrida deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela
para determinar a obrigação, pelo agravante, de limitar, sem prejuízo dos consignados,
os descontos referentes aos empréstimos contratados pelo agravado a 30% de seu
salário líquido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227562-68.2020.8.26.0000 -Voto no jma
3
Ressalvado tal entendimento, razão assiste à recorrente.
Com efeito, a agravante, servidora pública estadual, comprovou que seus
vencimentos são creditados na conta na qual estão sendo efetuados os descontos, cuja
soma ultrapassa o teto de 30% dos vencimentos líquidos, de forma que resta claro o
prejuízo a sua subsistência.
Tais fatos justificam a limitação dos descontos, em respeito aos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, bem como do artigo 7o, inciso X, da
Carta Magna, que prevê a proteção salarial.
Assim, evidenciada a presença dos requisitos do artigo 300, do Código de
Processo Civil, é de rigor a limitação dos descontos.
É o entendimento do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL LIMITADO A
30% DOS VENCIMENTOS DO CORRENTISTA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se em admitir que os descontos
de empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30% da
remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
314.901/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 18/06/2015, DJe 24/06/2015)
“Ação revisional
Contrato bancário
Tutela de urgência deferida
parcialmente Descontos do empréstimo em conta corrente que superam
o limite legal de 30% dos vencimentos Presença dos requisitos Legais
Multa aplicada para o caso de descumprimento
Observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Recurso improvido”
(TJSP; AI no 2153503-17.2017.8.26.0000; Rel. Des. Miguel Petroni Neto;
16a Câmara de Direito Privado; j. em 24.10.2017).
“Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos valores descontados
em conta. Tutela deferida. Agravo de instrumento. Aplicação da legislação
consumerista às instituições financeiras. Banco que agiu de forma abusiva
ao reter valor acima do limite legal Entendimento de que o desconto em
conta de empréstimo concedido por instituição financeira encontra-se
limitado a 30% dos vencimentos. Precedentes da Corte bandeirante e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227562-68.2020.8.26.0000 -Voto no jma
4
STJ. Multa cominatória mantida. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; AI no 2139463-30.2017.8.26.0000; Rel. Des. Virgilio de Oliveira
Junior; 21a Câmara de Direito Privado; j. em 24.10.2017).
“Tutela antecipada ação revisional de contratos bancários c.c. repetição
do indébito e indenização por danos morais - deferida liminar para o fim de
limitar em 30% o percentual de descontos nos salários líquidos percebidos
pela autora, funcionária pública estadual, e referentes às parcelas das
contratações discutidas, enquanto tramitar a demanda e sob pena de
multa diária de valor obediente aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade admissibilidade do "decisum" necessidade de ampla
dilação probatória quanto ao relacionamento das partes viabilidade de
permanecer percentual significativo dos seus vencimentos para prover as
necessidades próprias e as da família - poder cautelar do julgador

jurisprudência do STJ e TJSP - agravo improvido.” (TJSP; AI no
2168250-69.2017.8.26.0000; Rel. Des. Jovino de Sylos; 16a Câmara de
Direito Privado; j. em 24.10.2017).
Portanto, presentes os pressupostos legais, deve ser reformada a r.
decisão recorrida para se conceder a antecipação dos efeitos da tutela e determinar que
a soma dos descontos realizados em folha de pagamento e na conta corrente em que a
agravante recebe seu salário seja limitada a 30% de seus vencimentos líquidos.
E, nos termos do artigo 53, do CPC, incidirá multa diária, no valor de R$.
1.000,00 (mil reais), limitada a R$. 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de
descumprimento da medida, vez que as astreintes têm por finalidade conferir efetividade
à ordem judicial, salientado que nenhum prejuízo haverá ao banco agravado se a
decisão for cumprida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator